Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008975-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE VILELA CARDOSO - CPF: 627.878.021-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – VALOR DA CAUSA – SUPERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA À CONCESSÃO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – VAGA EM UTI – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

–

ART. 196,

DA

CARTA

MAGNA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO

DO

SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
lato sensu
, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008975-58.2018.8.11.0041, ajuizada por Fábio Henrique Vilela Cardoso, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos disponibilizem ou custeiem a transferência e internação do paciente, para unidade de terapia intensiva, consoante o pedido inicial.

O Município de Cuiabá recorre, arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo, ao argumento de que o valor da ação foi excessivo, e que, portanto, a competência, para o julgamento da causa, deveria ser do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduziu, ainda, que não há provas ou qualquer evidência, relativa à demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, motivo pelo qual, pleiteia a revogação do aludido benefício.

Contrarrazões apresentadas (id. 3646884), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento recurso (id. 5522417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008975-58.2018.8.11.0041, ajuizada por Fábio Henrique Vilela Cardoso, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos disponibilizem ou custeiem a transferência e internação do paciente, para unidade de terapia intensiva, consoante o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Autor, Fábio Henrique Vilela Cardoso, foi internado no Hospital São Judas Tadeu, com quadro de Cirrose Hepática, que evoluiu para hemorragia digestiva alta, com rebaixamento da consciência, e necessita, com urgência de um leito de UTI.

Informa que, não obstante tenha sido regulado na Central Estadual de Regulação, em regime de urgência (n.236121214), até a data do ajuizamento, não tinha sido atendida, de sorte, que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a imediata disponibilização ou custeio da referida vaga de UTI, sob pena de multa diária, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), (id. 3646854).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, em tendo sido comprovada a gravidade do quadro clinico da paciente, bem como a imperiosa necessidade de transferência para UTI como solicitado, impõe-se a procedência do pedido formulado, e não a mera extinção do processo pelo cumprimento da obrigação, como vindicam.

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, confirmando a antecipação da tutela concedida.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá.

Da Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor excessivo, atribuído à causa.

O Recorrido suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum, para decidir a demanda, porquanto o valor atribuído à causa é excessivo, e não representa a realidade dos fatos, de modo que, em ações dessa natureza, a normalidade é valor da causa inferior ao patamar dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários-mínimos), o que atrairia, portanto, a sua competência.

Sem razão o apelante.

Consta dos autos que a presente demanda foi distribuída em 05/04/2018, com valor atribuído de R$60.000,00 (sessenta mil reais), cujo causa de pedir diz respeito à obtenção de tratamento de saúde, na forma, inicialmente, da disponibilização de leito de UTI.

Dessarte, verifica-se que o valor atribuído à causa ultrapassa o patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (Sem negrito no original).

Assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Nota-se, do caderno processual, que a parte Recorrente não traz aos autos qualquer comprovação de que foi atribuído valor excessivo à causa, tais como, os orçamentos de diárias de UTI.

Dessarte, é ônus do Impugnante trazer aos autos elementos que comprovem, não só a inexatidão do valor atribuído à causa, pelo autor, como também, possibilitem o seu real dimensionamento.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ÔNUS – FORNECIMENTO DE DADOS. 1 - É ônus do impugnante fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, tendo em vista a disparidade entre esse e o valor da condenação estabelecida na sentença de liquidação. 2 - Agravo regimental desprovido.(AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175).

Com essas considerações, rejeito a preliminar de incompetência.

Da Impugnação da Justiça Gratuita

Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida parte autora, que, inclusive, é assistida pela Defensoria Pública, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o autor, que declarou não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas judiciais (id. 3646853), possa pagar as custas processuais da ação de obrigação de fazer de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4o e 5o da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora Apelado, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de

que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Com relação ao mérito, a demanda encontra lastro probatório, conforme se vê do relatório médico, juntado aos autos, que demonstra a necessidade do autor, em vistas de seu estado de saúde (cirrose hepática, hemorragia digestiva alta, com rebaixamento da consciência) e, realmente, a negativa do tratamento, na forma da disponibilização de um leito de UTI, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A matéria posta em exame tem sido objeto de discussão e fóruns, em vários segmentos da sociedade, em que surgem propostas, com vistas a solucionar a cognominada judicialização da saúde, do que exsurgiram, como fatos motivadores, as necessidades ilimitadas, caracterizadas em direitos coletivos, comumente pleiteados como direitos subjetivos individuais, com fundamentação no princípio da dignidade humana, e a serem atendidos eficientemente pelo Poder Público, ainda que sejam finitos os recursos públicos disponíveis.

O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da Constituição, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada esta por meio do controle de resultados.

Assim, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Fábio Henrique Vilela Cardoso, devido ao seu estado de saúde, necessita de forma urgente, de internação em UTI, conforme os laudos médicos, anexos aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA –

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário atendimento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido.
(RE 756149 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, Processo Eletrônico DJe-033 divulg. 17-02-2014 public. 18-02-2014).

Assim, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
a Preliminar de Incompetência, arguida,
MANTENHO
o benefício da Justiça Gratuita e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do ente municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020